Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação). Fazenda Pública. Correção Monetária. A partir da EC 113/21, a atualização do débito consolidado deve ser feita pela Selic, exclusivamente. Anatocismo não configurado.